Tribunal: TJDFT
Processo: 0010037-49.2002.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração[1] em embargos de declaração opostos por AUDIFAR COMERCIAL LTDA. objetivando aclarar a decisão[2] que desprovera os primeiros embargos de declaração, que manejara, opostos em face da decisão proferida na ação civil pública aviada em seu desfavor e do Distrito Federal pelo Ministério Público do Distrito Federal, a qual, diante do reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/11, com a redação ditada pela Lei no 4.969/12, que, em suma, concedera, no âmbito local, remissão aos créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais, pela Suprema Corte, em sede de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral (RE 851.421/DF - Tema 817), esvaziando a tutela pretendida, restando, destarte, inócuo o exame da legalidade do aludido instrumento e dos efeitos que irradiara, extinguira a ação, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, ficando prejudicado o recurso pendente de exame. A embargante, nos embargos antecedentes, defendera a subsistência de omissão na decisão terminativa por não ter imputado o pagamento de verba honorária ao Ministério Público. Já a decisão que resolvera os embargos antecedentes deixara expressamente consignada a inexistência de qualquer omissão a permear o decisum, pois, em tratando-se o caso de ação civil pública, descabida a fixação de verba honorária, uma vez que não comprovada a litigância de má-fé por parte do autor embargado, negando provimento aos embargos. Inconformada com a ausência de fixação de verba honorária, a embargante apresentara novos embargos, visando a declaração do julgado ao argumento de que estaria permeado por omissão no tocante a fixação de verba honorária em seu favor. Como suporte da pretensão aclaratória, renovando o anteriormente deduzido, argumentara a embargante, em suma, a existência de omissão quanto ao cabimento e necessidade da condenação do autor, ora embargado, como parte vencida, em honorários advocatícios, ante ao fato que, após o trânsito em julgado da ação civil pública de origem, o Ministério Público instaurara cumprimento de sentença, restando claro, nos termos do parágrafo 1o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, consoante, ainda, a Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência que colacionara. Com lastro nesses argumentos e acentuando que, patente os vícios em que incorrera, o julgado arrostado deve ser complementado de forma a não deixar pendente de resolução nenhuma questão atempadamente suscitada, defendera o conhecimento e provimento dos embargos de forma a serem saneados, agregando-se-lhes efeitos infringentes. Diante da renovação de embargos por parte da primeira litisconsorte passiva visando, em suma, a imputação de honorários de sucumbência ao Ministério Público, conquanto literalmente resolvida a arguição e se esteja no ambiente de ação civil pública, fora concedido ao parquet e ao Distrito Federal oportunidade para se manifestarem sobre a pretensão declaratória renovada[3]. Atendendo ao chamamento, o Ministério Público apresentara contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando, em suma, diante da a inexistência do vício de omissão apontado, o desprovimento do recurso[4]. Já o Distrito Federal, por meio do seu Ilustre Subprocurador-Geral, ressaltara, em síntese, não ter nada a acrescentar no concernente à controvérsia suscitada que, segundo alegara, dizia respeito apenas ao MPDFT, e não à Fazenda Local[5]. É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração em embargos de declaração opostos por AUDIFAR COMERCIAL LTDA. objetivando aclarar a decisão que desprovera os primeiros embargos de declaração, que manejara, opostos em face da decisão proferida na ação civil pública aviada em seu desfavor e do Distrito Federal pelo Ministério Público do Distrito Federal, a qual, diante do reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/11, com a redação ditada pela Lei no 4.969/12, que, em suma, concedera, no âmbito local, remissão aos créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais, pela Suprema Corte, em sede de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral (RE 851.421/DF - Tema 817), esvaziando a tutela pretendida, restando, destarte, inócuo o exame da legalidade do aludido instrumento e dos efeitos que irradiara, extinguira a ação, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, ficando prejudicado o recurso pendente de exame. A embargante, nos embargos antecedentes, defendera a subsistência de omissão na decisão terminativa por não ter imputado o pagamento de verba honorária ao Ministério Público. Já a decisão que resolvera os embargos antecedentes deixara expressamente consignada a inexistência de qualquer omissão a permear o decisum, pois, em tratando-se o caso de ação civil pública, descabida a fixação de verba honorária, uma vez que não comprovada a litigância de má-fé por parte do autor embargado, negando provimento aos embargos. Inconformada com a ausência de fixação de verba honorária, a embargante apresentara novos embargos, visando a declaração do julgado ao argumento de que estaria permeado por omissão no tocante à fixação de verba honorária em seu favor. Inicialmente, deve ser assinalado que o recurso interposto, a despeito de sequer ter apresentado qualquer omissão no acórdão, limitando-se tão somente a alinhavar inconformismo com a conclusão adotada quanto ao descabimento, in casu, da fixação de verba honorária, denotando a pretensão desconsideração para o legalmente firmado, pois intuitivo que, em tratando-se o caso de ação civil pública, a fixação de honorários deveria seguir o legalmente estabelecido, consoante ocorrera, uma vez que não comprovada a litigância de má-fé por parte do autor embargado, tornando descabida a cominação sucumbencial, não preenche os requisitos de admissibilidade, não podendo, pois, sequer ser conhecido por carência de requisito formal, posto estar preclusa a oportunidade para dedução de insurgência contra a decisão primitiva. Como cediço, os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. O princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado – e no momento apropriado – para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau originário e submetido a reexame no grau recursal, não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a rediscussão das questões já resolvidas e a cujo respeito se operou a preclusão, vedando, inclusive, a atuação oficiosa do Juízo para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, por significar verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seus artigos 505 e 507, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Destarte, resolvida a matéria, restando acobertada pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida”[6]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que, reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão consumativa em face da reiteração de aclaratórios em face de decisão colegiada já recorrida – e não do provimento derradeiro –, circunstância inclusive a denotar abuso no direito de defesa. Confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REITERAÇÃO DA TESE DEFENDIDA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS SOB O PRETEXTO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. MERO INCONFORMISMO. ADVERTÊNCIA EM RELAÇÃO À NOVA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) 4. Somente é admissível a oposição dos segundos embargos de declaração para atacar a decisão proferida nos primeiros aclaratórios e não questões atinentes ao acórdão da apelação, que foram ou deveriam ter sido ventiladas anteriormente, ante a ocorrência de preclusão consumativa. 5. Tendo em conta que cabe ao Judiciário inibir situações de abuso processual, revela-se cabível a advertência de que a interposição de um terceiro recurso de embargos de declaração caracterizará a utilização protelatória das vias recursais. 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.” (Acórdão 1336899, 07190056520188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. I. É inadmissível a oposição de embargos de declaração com fundamento em vícios de acórdão precedente, já impugnado por embargos declaratórios, ante a ocorrência de preclusão consumativa. II. A oposição de embargos de declaração com nítido intuito de rediscutir matéria já amplamente debatida e analisada autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois flagrante o caráter manifestamente protelatório. III. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1256696, 07114062420188070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO VENTILADO ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REITERAÇÃO DE MATÉRIAS SUSCITADAS NOS PRIMEIROS EMBARGOS. QUESTÕES SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDAS. MANEJO EXCESSIVO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL. INSURGÊNCIA COM FINALIDADE PROCRASTINATÓRIA. ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. CARÁTER PROTELATÓRIO. VERIFICAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. 1. Embora admitida a interposição de embargos de declaração em embargos de declaração para fins de prequestionamento, constitui pressuposto recursal de admissibilidade o apontamento de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC no acórdão que resolveu os primeiros aclaratórios, não se prestando para fins de pós-questionamento de supostas violações de preceitos normativos ocorridas no julgamento do apelo, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa, efetivada por ocasião da interposição dos primeiros embargos. 2. Os segundos embargos de declaração somente poderiam apontar vícios no julgamento dos primeiros aclaratórios, encontrando-se preclusas a superveniente alegação de prequestionamento de preceitos normativos que teriam sido violados no julgamento do apelo, razão pela qual os vertentes aclaratórios não devem ser admitidos em relação ao citado tópico. 3. Os embargos de declaração constitui instrumento processual disponível ao jurisdicionado, que deve ser manejado tão somente quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do CPC. É necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida. 4. De forma coerente, clara e expressa, tem-se que restou refutada a tese sustentada pela embargante, na apelação e nos primeiros embargos de declaração que formulou, sobejando suficientemente indicados os motivos para não se acolher ambos os recursos a não ser pela correção do erro material indicado, não havendo qualquer outro vício a ser saneado e sem qualquer necessidade de prequestionamento ulterior. 5. Caracteriza abuso do exercício do direito de defesa opor embargos declaratórios pela segunda vez na busca de exame de questão já suficiente esclarecida tanto pelo julgamento da apelação quanto pela apreciação dos primeiros embargos de declaração, circunstância que enseja a aplicação de multa (CPC, art. 1.26, § 2o). 6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte em que admitidos, rejeitados.” (Acórdão 1228862, 20160110273062APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: 337) Destarte, tendo a embargante articulado, em seus aclaratórios, questões que não foram içadas por ocasião do recurso anteriormente manejado, sobressai inexorável a configuração da preclusão consumativa, que, a seu turno, encontra repulsa nas normas que regem o procedimento de prestação jurisdicional, afastando-se, alfim, o próprio conhecimento do recurso. Isso porque, ademais, o momento adequado para içar eventuais contradições, obscuridades, omissões ou erros materiais era por ocasião dos primeiros embargos de declaração, donde a reiteração dessa modalidade recursal com o fito específico de impugnar decisão por ela já recorrida – e, portanto, não mais recorrível pela preclusão que se operara quanto aos aclaratórios – enseja, pela inaptidão técnica da peça recursal, a impossibilidade de conhecimento do recurso. Com efeito, trata-se agora de reiteração de embargos de declaração interpostos com o objetivo de serem sanados suposto vício debitado ao acórdão primeiramente embargado, e não ao julgado que resolvera os embargos primeiramente manejados. Ante essa inferência, resplandece inexorável a impertinência e incabimento dos embargos por estarem destinados a aclarar, não o julgado por derradeiro editado, mas o acórdão anteriormente embargado. Ora, é de comezinha sabença que o sistema recursal brasileiro incorporara o princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da mesma decisão, até mesmo porque, aviado o inconformismo, a parte deve devolver a reexame toda a matéria resolvida em desconformidade com seu interesse, e, demais disso, aviado o recurso, a parte consuma o direito que a assistia de recorrer, obstando que formule novo recurso em face da mesma decisão ou, mesmo, adite ou complemente o recurso formulado. O princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade do recurso expressa o princípio da preclusão consumativa, tornando inviável que a parte inconformada com determinada decisão a devolva a reexame via de mais de um recurso, pois o primeiro inconformismo consuma o direito ao recurso que a assistia, ensejando que, atinada com o princípio da eventualidade, nele concentrasse seu inconformismo, tornando inviável que, em face do mesmo acórdão, interponha dois embargos de declaração, ainda que enfocando partes decotadas do decisório arrostado. Dessas apreensões emerge plácido que os embargos vertentes não podem ser conhecidos. Inobstante essa apreensão, vale destacar a título ilustrativo (obiter dictum) que a argumentação alinhada pela embargante e os vícios que imputara ao acórdão arrostado quanto à resolução que empreendera às questões devolvidas a reexame destoam e desconsideram por completo o que nele está impregnado de forma literal, tangenciando comezinhos princípios de direito instrumental, pois, em sede de pretensão declaratória, almeja rediscutir as questões resolvidas e as matérias que, devolvidas a reexame, foram devidamente elucidadas. Ora, cotejando-o detidamente infere-se que o julgado cuja declaração é almejada não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os quais sequer lhe foram imputados expressamente, tendo examinado adequadamente as teses formuladas no apelo originário. Nesse toar, como estofo da pretensão aclaratória, defendera, em suma, o cabimento e necessidade da condenação do autor embargado, como parte vencida, em honorários advocatícios, ante ao fato que, após o trânsito em julgado da ação civil pública de origem, o Ministério Público instaurara cumprimento de sentença, restando claro, nos termos do parágrafo 1o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, consoante, ainda, a Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência que colacionara. Alinhavada a tese arguida pela embargante, importa destacar que ausente de qualquer omissão a permear o provimento singular que extinguira a ação, sem resolução do mérito, e deixara consignado a inexistência de custas e honorários advocatícios, por tratava-se o caso de ação civil pública, onde não teria restado comprovada, ainda, a existência de litigância de má-fé por parte do autor, ora embargado, seria, efetivamente, descabida a fixação de verba honorária, nos termos da legislação pertinente, pelo que negara provimento aos primeiros embargos. Essa resolução derivara, em suma, da constatação de que em se tratando o caso de ação civil pública, cujo reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/11, com a redação ditada pela Lei no 4.969/12, que concedera, no âmbito local, remissão aos créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais pela Suprema Corte, em sede de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral (RE 851.421/DF - Tema 817), esvaziara a tutela inicialmente pretendida, extinguindo-se o feito, sem resolução do mérito, ficando prejudicado o recurso pendente de exame, restando descabida, destarte, nos termos da Lei 7.347/85 (LACP), a condenação em custas e honorários sucumbenciais. Destarte, o aludido decisum não pode ser acoimado de contraditório e/ou omisso no tocante à análise e definição da verba de sucumbência que supostamente deveria ter sido imposta em favor da embargante, pois manifestara-se expressamente pela sua ausência, em tratando-se o caso de ação civil pública, sendo irrelevante para tanto, a fase em que se encontrava. Como cediço, por emergir de expressa disposição legal, em sede de ação civil pública, somente é cabível a fixação de honorários advocatícios em desfavor do autor se houver má-fé no ajuizamento da ação ou na interposição do recurso, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85[7], o que não restara, efetivamente, demonstrado nos presentes autos. A matéria, ademais, já fora objeto de diversas manifestações da Corte Superior de Justiça, que vem perfilhando entendimento que conforta os argumentos ora desenvolvidos, conforme os precedentes adiante sumariados: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONVÊNIO PARA PROJETO JOVEM APRENDIZ, CELEBRADO ENTRE A PETROBRÁS E A FUNDAÇÃO VALENÇA FILHO, ALVO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR UM DOS RÉUS. EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUANTO A EXCLUSÃO DA FUNDAÇÃO DO CONVÊNIO MANTIDA POR FUNDAMENTO DISTINTO. FATOS E PROVAS PRODUZIDAS SOBRE AS DIVERSAS IRREGULARIDADES DA FUNDAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCABIMENTO, SALVO MÁ-FÉ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO APENAS PELA ALÍNEA "C". AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL SOBRE O QUAL PAIRA O DISSENSO. NÃO CONHECIMENTO. DEDUÇÃO DE TESE DISSOCIADA DA QUESTÃO DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES APENAS SUSCITADAS EM SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO RELEVANTE OPORTUNAMENTE SUSCITADA. FATO NOVO OPORTUNAMENTE SUSCITADO E NÃO CONSIDERADO NO JULGAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO NO PONTO. DEMAIS QUESTÕES MERITÓRIAS PREJUDICADAS. (...) 5- É incabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios em ação civil pública, ressalvada a hipótese de má-fé. Precedentes. (...) 13- Recurso especial do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO conhecido e parcialmente provido, a fim de reconhecer a existência de omissão relacionada à decisão proferida em reclamação constitucional ajuizada para assegurar o cumprimento de decisão alegadamente proferida no mandado de segurança, mantido o efeito suspensivo deferido para vedar o levantamento de quaisquer valores porventura ainda depositados em juízo e o repasse de quaisquer pagamentos à FUNDAÇÃO até o trânsito em julgado da ação civil pública.” (REsp n. 1.828.890/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022.) – grifo nosso. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE PÚBLICO. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECARIEDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. 1. Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra o DETRO/RJ e 108 empresas permissionárias de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus, em que postula a declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados sem prévia licitação. 2. Referida ação foi desmembrada em 108 ações idênticas e o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de apreciar vários recursos especiais oriundos desses feitos, tendo firmado entendimento sobre as diversas controvérsias suscitadas nesses recursos. 3. Em relação à questão dos honorários advocatícios, ao julgar essas ações, esta Corte entendeu que, por critério de simetria, não é cabível a condenação do réu em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.358.439/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 10/9/2021.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 18 DA LEI 7.347/85. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação ajuizada pela parte ora recorrente, na qualidade de substituto processual, com o objetivo de obter o reajuste de proventos de aposentadoria de seus substituídos. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, o fundamento da decisão agravada, mormente em relação à decadência da Administração rever seus atos, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. IV. A jurisprudência dominante nesta Corte orienta-se no sentido de que, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85, não há condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé. Referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria. Nesse sentido: STJ, EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/08/2018; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 317.587/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/04/2019; AgInt no AREsp 1.329.807/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/03/2019; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.736.894/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/03/2019. V. No caso, o Tribunal de origem, em harmonia com a jurisprudência desta Corte, afastou a condenação em honorários de advogado, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato, ao fundamento de que "indevida a condenação em honorários em ações coletivas, em razão do disposto na Lei no 7.347/85. Na forma da jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, descabe a condenação na verba honorária, por simetria, quando o autor é vencedor na ação civil pública". Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento atual e dominante desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, por seus próprios fundamentos. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.” (AgInt no REsp n. 1.367.400/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020.) – grifo nosso. Diante da literalidade do retratado na decisão embargada depara-se com a irreversível evidência de que todas as questões devolvidas a julgamento foram explícita e especificamente enfrentadas e elucidadas. Fica patente, assim, que a embargante, em verdade, pretendera obter novo pronunciamento no recurso que manejara e rediscutir a causa. Emerge dessas circunstâncias a certeza de que, promovido o correto e exato enquadramento de todas as questões suscitadas pelas partes, resta desqualificada e infirmada a irresignação articulada, ainda que essa apreensão se opere a título ilustrativo. Elucidadas as questões reprisadas de forma precisa de acordo com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, o julgado evidentemente não padece de nenhum vício. Outrossim, como é de comezinha sabença, se efetivamente o julgado não se conforma com o entendimento indicado pela parte embargante, essa circunstância não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditório. Ao contrário, tendo apreciado as questões de modo preciso e claro, não sobejando dúvida acerca do entendimento que perfilhara, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato, notadamente porque, consoante o nele estampado, as assertivas nele consignadas se conformam, inclusive, com o entendimento pretoriano firmado acerca da matéria elucidada. Dos argumentos alinhados aflora, então, a certeza de que, devidamente apreciado o estofo material invocado e guardando os argumentos alinhados por ocasião da sua apreciação coerência lógica e se conformando perfeitamente com o correto e adequado enquadramento das questões suscitadas, os vícios aventados pela embargante não subsistem. Ressalte-se, uma vez mais, que toda a argumentação alinhavada guarda conformação e se amolda nitidamente à conclusão que estampa o julgado desafiado, ensejando sua qualificação como um silogismo perfeito, inexistindo qualquer vício que o macule passível de ser sanado através da via escolhida. Deflui dessas circunstâncias a constatação de que, a par de o julgado hostilizado não estar acoimado pelos vícios aptos a fundamentar vinculativamente os aclaratórios, a embargante, exacerbando-se no exercício do direito de defesa que constitucionalmente lhe é assegurado, manejara a pretensão declaratória que aduzira inteiramente desprovida de lastro material, objetivando simplesmente debater questões que, devolvidas a reexame, foram efetivamente apreciadas e elucidadas, não tendo apontado, em suma, nenhuma alegação relevante que teria restado desprovida do devido exame, pretendendo simplesmente a obtenção de novo pronunciamento acerca das matérias já equacionadas. Esteado nesses argumentos, nego provimento aos embargos de declaração em tela. Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Embargos de Declaração - ID 38242749, fls. 1434/1440. [2] - Decisão – ID 37602363, fl. 1429/1431. [3] - Despacho – ID 38714721, fl. 1450. [4] - Contrarrazões MP – ID 38869675, fls. 1452/1461. [5] - Petição – ID 39089858, fl. 1464. [6] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927. [7] - Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. (Redação dada pela Lei no 8.078, de 1990)